Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSIÇÃO À PARTE DE PROVIDENCIAR REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPULSO OFICIAL. ART. 64, §3o, DO CPC. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Na hipótese dos autos, o declínio da competência com a imposição de que a parte autora distribua os autos perante o juízo competente constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia violar o efetivo acesso à justiça e o melhor interesse da criança, cuja guarda se requer.
3. Reconhecida a incompetência, incumbe ao Juízo “a quo” remeter os autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil, não sendo admissível transferir à parte o ônus de praticar ato que compete à secretaria judicial.
4. A alegada incompatibilidade entre sistemas eletrônicos não autoriza a imposição de obrigação técnica à parte hipossuficiente, especialmente em demanda que envolve interesse de menor, devendo a solução ser buscada por meio de cooperação judiciária (arts. 67 e seguintes do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.